Tribunal: TJDFT
Processo: 0744519-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744519-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANO FRANCISCO DA SILVA (embargante), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que, nos autos de embargos à execução, ajuizados por si, na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor controvertido, nos seguintes termos (ID 249900279 dos autos originários): “Cuida-se de embargos à execução movido ADRIANO FRANCISCO DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Intimadas para especificação de provas, a parte embargante requereu a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de apuração do real valor devido. A parte embargada, por sua vez, quedou-se inerte (ID 249732561). É o breve relatório. Decido. Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que se trata de órgão auxiliar do Juízo e não das partes, não as substituindo no ônus de apresentar os cálculos que entenderem corretos. Além disso, a parte embargante apresentou planilha de débito no ID 237890641, apontando o valor que entende devido. Dessa forma, a controvérsia posta pode ser dirimida mediante a análise dos atos processuais já praticados, não se mostrando necessária a elaboração de novos cálculos para julgamento da ação. Preclusa esta decisão, anote-se concluso para sentença.” Em razões recursais (ID 77226238), narra que o processo de origem versa sobre embargos à execução, nos quais se impugna o valor atribuído à execução promovida pelo BRB – Banco de Brasília S/A. Ressalta que, ao serem intimadas para especificação de provas, o embargante requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Alega que os cálculos apresentados pelas partes são substancialmente divergentes, com diferença superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que justificaria a necessidade de apuração técnica por profissional especializado. Assevera que nem o juízo nem as partes possuem conhecimento técnico suficiente para aferir com precisão o valor controvertido, sendo imprescindível a atuação do órgão técnico. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o julgamento do Recurso Especial no 1.725.731/RS e o Tema Repetitivo 672, que reconhecem o direito do beneficiário da justiça gratuita à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. Cita também precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, em preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se o sobrestamento do feito ou, alternativamente, a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida no juízo de origem. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que o processo se encontra pronto para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Registre-se não ser aplicável o entendimento firmado no Recurso Especial 1.725.731/RS ou no Tema Repetitivo 672 de que, “se credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. Eis que o embargante já apresentou a planilha em que demonstrou o excesso de execução alegado (ID 237890641), enquanto o embargado quedou-se inerte, conforme certidão (ID 249732561, ambos na origem). Assim, o pleito do ora recorrente cinge-se ao indeferimento da prova adicional e não da confecção dos cálculos necessários para o processamento dos embargos, os quais, repita-se, já foram colacionados aos autos. Com efeito, a questão relativa ao indeferimento da produção de provas poderá ser oportunamente suscitada em recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação”. Desse modo, a hipótese é de não conhecimento do agravo. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que determina produção de prova pericial e inverte ônus da prova. irrecorribilidade imediata. rol taxativo do art. 1.015 do cpc. recurso manifestamente inadmissível. agravo interno desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de previsão legal de recorribilidade imediata da decisão impugnada, a qual determinou a produção de prova pericial e inverteu o ônus da prova em desfavor do fornecedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial e inverte o ônus da prova em desfavor do fornecedor, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A condução do processo e a definição sobre a necessidade de provas cabem ao juiz, nos termos dos arts. 139 e 370 do CPC, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Não se confunde o ônus da prova (art. 373 do CPC) com o ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC), sendo incabível a interposição de recurso com base em eventual confusão entre esses institutos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de prova pericial, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não enseja, por si só, a recorribilidade imediata por agravo de instrumento. 3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do CPC, sendo distinta do ônus da prova. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 139, 370, 932, III, 1.007, § 4o, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.812.951/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 30.04.2025, Dje 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2020808, 0710974-15.2025.8.07.0000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 25.07.2025. (Acórdão 2041687, 0725225-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de produção antecipada de prova pericial não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 2027630, 0702004-26.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora